Tribunal: TJBA
Processo: 8125830-45.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125830-45.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: WYNNY KEFANY DOS SANTOS RAMOS

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO SISBACEN/SCR. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ART. 43, § 2º DO CDC. DANOS MORAIS IN RE IPSA. CABIMENTO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

APELO CONHECIDO E

PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8125830-45.2025.8.05.0001
,
em que figura como Apelante

WYNNY KEFANY DOS SANTOS RAMOS
e Apelado

BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.